Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600400-74.2020.6.16.0174
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
11/10/2022
Número: 0600400-74.2020.6.16.0174
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 26/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600400-74.2020.6.16.0174
Assuntos: Execução - De Multa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Execução Fiscal nº 0600400-
74.2020.6.16.0174, que indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo do administrador, Sr.
Rodrigo Fernando Vianna Bozzi. (Execução Fiscal proposta pela União - Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional - Paraná em face de Solid Gold Turismo Ltda, em razão do Registro da Dívida
Ativa nº 90 6 17 009558-02, desde 24/10/2017, no valor atualizado de R$ 200.743,07 (duzentos mil
setecentos e quarenta e três reais e sete centavos), nos termos da petição inicial ID 43006195).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIÃO FEDERAL (RECORRENTE)
SOLID GOLD TURISMO LTDA (RECORRIDO)
OGIER ALBERGE BUCHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43189
450
11/10/2022 12:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.414

RECURSO ELEITORAL 0600400-74.2020.6.16.0174 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: UNIÃO FEDERAL
RECORRIDO: SOLID GOLD TURISMO LTDA
ADVOGADO: OGIER ALBERGE BUCHI - OAB/PR7492
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO INOMINADO ELEITORAL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
P E R S O N A L I D A D E J U R Í D I C A -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - ART. 50
DO CC. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR.
SÚMULA - TSE Nº 63. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É cabível Agravo de Instrumento em
Execução Fiscal de multa eleitoral,
diante da incidência da Lei nº 6.830/1980,
por disposição expressa do art. 367, IV
do Código Eleitoral, aplicando-se
subsidiariamente o CPC, em especial
quanto às espécies recursais e prazos.

2. A execução fiscal de multa eleitoral só
pode atingir os sócios se preenchidos os
requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica previstos no Art.
50, do Código Civil.

3. A aplicação da desconsideração da
personalidade jurídica deve ser
e x c e p c i o n a l , s e n d o a r e g r a a
preservação da autonomia patrimonial,
devendo ser deferida quando presentes
os requisitos do Art. 50 do Código Civil.
Num. 43189450 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2022 12:44:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101112443206800000042154935
Número do documento: 22101112443206800000042154935

4. O ordenamento jurídico adotou a
teoria maior da desconsideração da
personalidade jurídica a qual exige prova
do desvio de finalidade da sociedade ou
a confusão patrimonial entre o
patrimônio dos sócios e o da sociedade
empresária.

5. A não localização da pessoa jurídica
no endereço indicado no contrato social
e a baixa junto à Receita Federal, à
míngua de outras provas, não indicam
ofensa ao Art. 50 do Código Civil.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/10/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral apresentado pela União-Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional em face da decisão proferida pelo Juízo da 174ª Zona Eleitoral de
Curitiba, que indeferiu pedido de redirecionamento do débito, proveniente de multa
eleitoral, para o administrador legal da empresa executada, Solid Gold Turismo Ltda. (id.
43006346)

Preliminarmente, requer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
para converter o recurso inominado em Agravo de Instrumento.

Aduz que a presente execução fiscal objetiva cobrar débitos decorrentes de
Certidões de Dívida Ativa-CDAs e que, em virtude do encerramento irregular das
atividades da empresa, há a possibilidade do redirecionamento do feito para o
administrador legal, no termos da Súmula 435 do STJ c/c o art. 135, inciso III, do CTN.
Ainda, sustenta a aplicabilidade do art. 135, III, do CTN para regular a
corresponsabilidade dos sócios infratores da lei ou contrato social, pois o dispositivo do
CTN encontra respaldo no Decreto nº 3.078/19, bem como que ficou demonstrada a
confusão patrimonial, sendo aplicável o art. 50 do Código Civil.

Num. 43189450 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2022 12:44:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101112443206800000042154935
Número do documento: 22101112443206800000042154935

Em resposta, o recorrido apresenta contrarrazões pleiteando: i)
preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da impossibilidade de recorrer
de imediato de decisão interlocutória e a suposta não aplicação do princípio da
fungibilidade; ii) no mérito, a impossibilidade de redirecionamento do débito para o
administrador lega da empresa executada face a ausência dos requisitos exigidos pelo
art 50 do Código Civil para fins de desconsideração da personalidade jurídica nas
execuções fiscais de multa eleitoral (Súmula TSE nº 63). Ao final, requer o não
conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu não provimento. (id. 43006353)

Em virtude das partes estarem regularmente representadas e inexistindo no
feito interesse apto a ensejar a intervenção do Parquet, a Procuradoria Regional Eleitoral
absteve-se da análise do mérito, manifestando-se pelo seu regular prosseguimento.
(id.43017922)

É o relatório.

VOTO

I. Admissibilidade

Preliminarmente, cabe destacar que é pacífico o entendimento firmado no
TSE acerca da incidência da Lei nº 6.830/1980 à execução de multas eleitorais, por
disposição expressa do art. 367, IV do Código Eleitoral. Segundo o art. 1º da Lei de
Execução Fiscal, o procedimento do CPC, por sua vez, é aplicado subsidiariamente
naquilo em que a mencionada lei for omissa (Recurso em Mandado de Segurança nº
12434, rel. Min. Luciana Lóssio, DJe 20/03/2015).

Assim, como a Execução Fiscal não tem natureza eleitoral propriamente dita,
devem ser observados os procedimentos comuns do CPC, bem como o atendimento aos
prazos processuais daquele dispositivo legal, inclusive em relação à contagem em dias
úteis, na forma do art. 219 deste texto legislativo.

Além disso, como a Lei nº 6.830/1980 não prevê expressamente os recursos
cabíveis contra decisões interlocutórias proferidas em processo de execução, torna-se
mister a aplicação subsidiária do CPC, que prevê, em seu art. 1015, parágrafo único, a
possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas no processo de execução.

Dessa forma, não há dúvida quanto ao cabimento do Agravo de Instrumento
em face da decisão interlocutória do juízo de primeiro grau que negou o pedido de
redirecionamento da execução fiscal ao administrador legal da empresa executada.

Quanto ao prazo, da mesma sorte, aplicam-se às regras do CPC. No caso,
considerando que a intimação da decisão embargada ocorreu em 18/04/2022 (id.
43006344) e dado o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição de recurso (CPC, art.
1003, § 5º), contado em dias úteis, mostra-se tempestivo o presente Agravo de
Num. 43189450 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2022 12:44:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101112443206800000042154935
Número do documento: 22101112443206800000042154935

Instrumento protocolado em 25/04/2022 (id. 43006345).

II. Mérito

O objeto do presente agravo de instrumento centra-se na possibilidade de
decretação da desconsideração da personalidade jurídica para cobrar débitos em
razão da não localização de bens da executada a serem penhorados e o alegado
encerramento irregular das atividades da empresa executada.

A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser
excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial.

Das conhecidas duas teorias aplicáveis à desconsideração da personalidade
jurídica das sociedades no direito brasileiro - a menor e a maior -, no âmbito da Justiça
Eleitoral o tema já se encontra interpretado pela Súmula -TSE nº 63, com a aplicação da
teoria maior:

“A execução fiscal de multa eleitoral só pode atingir os sócios se
preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica
previstos no art. 50 do Código Civil, tendo em vista a natureza não tributária
da dívida, observados, ainda, o contraditório e a ampla defesa”.

E no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça restaram estabelecidos
os requisitos para a aplicação da desconsideração a partir da teoria maior, sendo
indispensáveis provas robustas do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade da sociedade ou pela confusão patrimonial entre o patrimônio dos
sócios e o da sociedade empresária.

Neste sentido, colaciono julgados do c. STJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA
DEVEDORA. PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS PARA
DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.

1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da
desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio
de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato
constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre
o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária).

2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica
motivada, por si só, pela ausência ou dificuldade de localização de
Num. 43189450 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2022 12:44:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101112443206800000042154935
Número do documento: 22101112443206800000042154935

patrimônio penhorável ou, ainda, pelo encerramento irregular das atividades
empresariais.

3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1137939,
07133095120188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma
Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.:
Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO
INTERNO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
E DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS
PARA A DESCONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA
MAIOR. BLOQUEIO EM CONTA DE SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Sendo possível concluir das razões recursais os fatos e fundamentos
pelos quais se busca a reforma da sentença, não há que se falar em não
conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da
sentença.

2. O provimento jurisdicional em contrariedade à pretensão autoral não
equivale a julgamento extra ouultra petita.

3. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser
excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial,
devendo ser deferida quando presentes os requisitos do Art. 50 do Código
Civil.

4. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração
da personalidade jurídica a qual exige prova do desvio de finalidade da
sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e
o da sociedade empresária.

5. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento
em inadimplemento contratual, encerramento irregular e não localização de
bens penhoráveis não caracterizam, por si só, o abuso da personalidade
jurídica.

6. A determinação de bloqueio de valores na conta pertencente a sócio
quando não se evidencia os requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica se mostra ilegítima.

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno
conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.

(Acórdão 1282014, 07262422220198070000, Relator: ROBERTO
FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no
DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Num. 43189450 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2022 12:44:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101112443206800000042154935
Número do documento: 22101112443206800000042154935

Nessa esteira, o art. 50 do Código Civil disciplina as hipóteses de
desconsideração da personalidade jurídica:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para
a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de
fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou
do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante;
e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

De acordo com os elementos trazidos aos autos, o pedido de redirecionamento da
execução fiscal ao administrador legal da empresa executada está amparado no suposto
encerramento irregular das atividades da empresa por conta da não quitação dos débitos fiscais,
o que caracterizaria confusão patrimonial na ótica do recorrente, e, ainda, no fato da empresa
constar como baixada no cadastro da Receita Federal.

No caso em exame, não se vislumbram provas que configurem o desvio de finalidade ou
de confusão patrimonial, visto que a não quitação de débitos fiscais, não autoriza, por si só, tal
reconhecimento.

Da mesma sorte, não ficou demonstrada a utilização da pessoa jurídica com
o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

De fato, a empresa não se encontrava no endereço previsto no contrato
social. Entretanto, isso somente revela um indício de eventual irregularidade no seu
funcionamento. Da mesma forma, também, não se ignora que a empresa tenha sido
declarada BAIXADA junto à Receita Federal, contudo, isso não reflete que tenha sido
extinta ou encerrada de forma irregular.

Portanto, tanto a ausência de localização física, quanto o fato de constar
como baixada na Receita Federal não são elementos de prova suficientes para se
concluir a demonstração inequívoca da prática de atos com o objetivo de lesar credores,
conforme disciplina o §1º do art. 50 do Código Civil.
Num. 43189450 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2022 12:44:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101112443206800000042154935
Número do documento: 22101112443206800000042154935

Neste sentido, é a orientação C. STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ARTIGO 50, DO
CÓDIGO CIVIL.

1. A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard
doctrine, consiste no afastamento episódico da personalidade jurídica da
sociedade empresarial, a fim de permitir, em caso de abuso ou de
manipulação fraudulenta, que o credor lesado satisfaça, com o patrimônio
pessoal dos sócios da empresa, a obrigação não cumprida.

2. A legislação civil adotou a teoria maior, nas suas duas vertentes,
conforme dispõe o artigo 50, do Código Civil, que estabelece como
requisitos para a desconsideração o desvio de finalidade, pelo ato
intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da
personalidade jurídica, e a confusão patrimonial, pela inexistência de
separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios.

3. Não havendo demonstração nos autos, por parte do
exequente/agravante, de nenhuma ação perpetrada pelo sócio da
executada com a finalidade de fraudar a lei ou que evidencie a confusão
patrimonial, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve
ser indeferido, sendo insuficiente para tanto a não localização de bens
penhoráveis e/ou dissolução irregular do ente societário.

4. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME. (Acórdão
1353814, 07089375420218070000, Relator ESDRAS NEVES, 6ª Turma
Cível, data de julgamento: 07/07/2021, publicado: 19/07/2021, Pág: Sem
Página Cadastrada.)

Desse modo, não há no autos elementos e provas suficientes que
demonstrem o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de
redirecionamento da execução fiscal ao administrador legal da empresa executada, sendo
o caso, assim, de confirmação da r. decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento para
manter hígida a decisão agravada.

JOSÉ RODRIGO SADE - Relator

Num. 43189450 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2022 12:44:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101112443206800000042154935
Número do documento: 22101112443206800000042154935

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600400-74.2020.6.16.0174 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: UNIÃO FEDERAL - RECORRIDO:
SOLID GOLD TURISMO LTDA - Advogado do RECORRIDO: OGIER ALBERGE BUCHI -
PR7492.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Wolff Bodziak. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e
José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloisa
Helena Machado.

SESSÃO DE 10.10.2022.

Num. 43189450 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2022 12:44:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101112443206800000042154935
Número do documento: 22101112443206800000042154935